Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-41.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CHEQUE. EMPRESTIMO. AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA. PAGAMENTO. AUSENTE. RECIBO DE QUITAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO AFASTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação monitória, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a requerida ao pagamento de parcela do débito exigido pelo credor na inicial. 1.2. Em seu recurso, a requerida almeja a concessão da gratuidade de justiça e no mérito pede a reforma da sentença aduzindo que o empréstimo teria sido quitado, imputando a prática de agiotagem a autora.
2. Gratuidade de justiça – indeferida. 2.1. Embora tenha requerido a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a apelante realizou o pagamento do preparo recursal, sendo certo que a suspensão da exigibilidade das custas e das despesas processuais deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las, ao promover o recolhimento do preparo, a apelante incorreu em conduta incompatível com a pretensão formulada, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a concessão da benesse.
3. No caso, tendo em vista que o valor do contrato firmado entre as partes restou definido na exata quantia admitida pela própria apelante, permanecendo a dívida pendente de pagamento no valor nominal do contrato, fica afastada a suposta prática de agiotagem, posto que ausente a incidência de quaisquer juros a demonstrar onerosidade excessiva na avença.
4. No que se refere à alegação de que a quantia teria sido integralmente paga, a apelante não demonstrou nos autos efetivamente o repasse dos valores à credora a fim de comprovar o pagamento integral, não podendo, representar a quitação da dívida, a alegação genérica de que “a autora teria se negado a devolver os cheques e emitir recibo de pagamento”. 4.1. Nesse passo, visando conferir garantir e segurança nas relações jurídicas, a prova do pagamento deve ser feita por recibo de quitação ou outro documento capaz de comprovar o recebimento da quantia pelo credor (Art. 320 do CC), não podendo o pagamento ser presumido ou realizado sem o consentimento ou sua anuência. 4.2. Precedente: “a prova do pagamento é ônus que compete ao devedor, para resguardá-lo do encargo estabelece o C. Civil, art. 319: O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada”. (07362976320188070001, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 26/9/2019).
5. O que se verifica dos autos é que a apelante não logrou elidir a obrigação ou afastar a responsabilidade pelo pagamento, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exigido pela autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. Recurso não provido.